Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-92.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas rés, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição quanto ao cumprimento do prazo para entrega das chaves, previsto no contrato de compra e venda do imóvel, devendo ser considerado o prazo fixado neste contrato, não no Termo de Reserva.
2. Embargos de declaração tempestivos (ID 64764297). Contrarrazões apresentadas (ID 64795956).
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No acórdão resta claro que deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva de unidade habitacional. Dessa forma, não há qualquer omissão ou contradição no julgado com relação ao prazo fatal para o cumprimento do contrato, mas mero inconformismo dos embargantes que pretendem rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhes satisfaça.
5. Portanto, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo dos embargantes.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.